Tribunal: CARF
Processo: 10680.720967/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720967/2012-03
ACÓRDÃO
2002-010.226 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UBALDINA COSTA SANTOS DE EREDIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
In casu, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do
Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente obtidos pelo
contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.226 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720967/2012-03
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima
identificada, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação na justiça federal, além da
compensação indevida do IRRF, referente ao exercício 2010.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 28/32), extrai-se:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal, no valor de R$ 39.922,69. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 1.559,13. Na complementação da descrição dos fatos, consta que dos
rendimentos foram descontados os honorários advocatícios (R$ 12.048,52);
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
1.500,00. Fonte pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-70.017 - 15a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 52/59, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
66/69), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
- aplica-se ao presente caso o despacho do Ministro da Fazenda, de 11/05/2009,
que aprovou o Parecer PGFN/CRJ de n.o 287/2009 que “conclui pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, com relação às
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto de
renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas
em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”;
- considerando-se que as parcelas devidas na ação judicial foram apuradas em
período superior a 05 anos, verifica-se que extinguiu-se o direito de a Fazenda
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.226 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720967/2012-03
3
Pública constituir o crédito tributário sobre as parcelas anteriores a 05 anos nos
termos do artigo 173 do CTN;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a presente Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Regime de competência
No presente caso, discute-se a correta forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente pela contribuinte, decorrentes de decisão judicial, relativos a períodos
pretéritos, cuja exigência fiscal foi originalmente apurada sob o regime de caixa. Em sede de
julgamento na instância a quo, a 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em São Paulo/SP, entendeu que a forma de cálculo por competência para os rendimentos
recebidos acumuladamente somente passou a ser possível para os valores recebidos a partir do
ano-calendário 2010 com a vigência da Lei no 12.350/2010, não se aplicando para os recebimentos
pretéritos.
Pois bem!
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.226 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720967/2012-03
4
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente, se mais favorável ao contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos
rendimentos recebidos acumuladamente obtidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 83
DF CARF MF
Original